Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Diante da renúncia do mandato das advogadas noticiada no ID 54680444, intime-se a parte ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA no endereço constante da notificação extrajudicial anexada ao ID 54680445, para que manifeste sua ciência acerca deste fato e, se for o caso, regularize sua representação processual. Após, certifique-se esgotamento de eventuais prazos processuais. Em seguida, com as cautelas e providências de praxe, baixem-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intime-se.